Tribunal: TJES
Processo: 0001221-62.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001221-62.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA AZEVEDO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS SEM ATOS CONSTRITIVOS. AUSÊNCIA DE IMPULSO EFETIVO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis, o exequente deixa de impulsionar a execução por período superior ao prazo prescricional da ação principal;

2. No caso, a última penhora ocorreu em 25/01/2018, sem que a parte exequente tenha promovido novas constrições patrimoniais até a sentença que extinguiu o feito por prescrição intercorrente;

3. A mera apresentação de petições sem indicação de bens penhoráveis não interrompe o prazo prescricional, sendo exigido impulso processual efetivo por parte do credor;

4. Não se verifica retardamento imputável ao Poder Judiciário, razão pela qual não se aplica a Súmula 106 do STJ;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0001221-62.2013.8.08.0002

Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo

Apelado: José Carlos da Silva Azevedo e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo contra a sentença (Id 11362813) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada contra José Carlos da Silva Azevedo, José Carlos Azevedo Júnior, Dariany Merçon Azeedo e Ana Altina Merçon, na qual o Magistrado de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 924, V, e 925 do CPC.

Em suas razões (Id 11362816), sustenta, em síntese, que (a) não houve inércia de sua parte na condução da execução; (b) foram realizadas diversas diligências para localização de bens dos executados; (c) o atraso na tramitação decorreu de demora cartorária e judicial, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ; (d) a extinção do feito beneficia os devedores, que não cumpriram sua obrigação; (e) o processo deveria ter sido apenas suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, e não extinto por prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão de execução da execução de título extrajudicial promovida contra José Carlos da Silva Azevedo, José Carlos Azevedo Júnior, Dariany Merçon Azevedo e Ana Altina Merçon e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 924, V, e 925 do CPC.

Para tanto, sustenta que (a) não houve inércia de sua parte na condução da execução; (b) foram realizadas diversas diligências para localização de bens dos executados; (c) o atraso na tramitação decorreu de demora cartorária e judicial, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ; (d) a extinção do feito beneficia os devedores, que não cumpriram sua obrigação; (e) o processo deveria ter sido apenas suspenso, nos termos do art. 921, III, do CPC, e não extinto por prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC, a prescrição intercorrente ocorre quando, após a paralisação da execução por ausência de bens penhoráveis, transcorrido o prazo prescricional da ação principal, sem qualquer ato efetivo do credor para impulsionar o feito.

No caso, a execução foi ajuizada em 11/05/2013, sendo a citação do primeiro executado realizada em 26/11/2015. Posteriormente, apenas em 25/01/2018 houve a penhora do imóvel de matrícula 10.677. Esse foi o último ato efetivo de constrição patrimonial, sendo a parte exequente intimada na mesma data.

Desde então, não houve outra penhora ou efetiva tentativa de expropriação de bens até o último pedido de medidas coercitivas realizado apenas em 05/10/2023. Destaca-se que, antes disso, a última manifestação relevante do credor na busca de bens ocorreu em 22/11/2017.

Dessa forma, o prazo prescricional iniciou-se em 25/01/2018, data da última penhora realizada, pois, a partir desse momento, competia à parte exequente diligenciar para efetivar a satisfação do crédito, ressaltando que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil, sendo consumado em 25/01/2023.

A alegação de que o processo permaneceu paralisado por morosidade do Poder Judiciário não encontra respaldo nos autos. Pelo contrário, observa-se que não houve diligências efetivas da parte exequente após 2018, tendo em vista que as petições apresentadas não tiveram o condão de impulsionar o processo de maneira eficaz, pois não trouxeram novos elementos para a localização de bens.

Assim, a Súmula 106 do STJ, invocada pela apelante, não se aplica ao caso, pois não há evidência de que a demora na constrição patrimonial decorreu de falha do Judiciário.

Portanto, diante da ausência de medidas efetivas para localização de bens penhoráveis durante mais de cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO EXEQUENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Consoante cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao (prazo) da prescrição do direito material vindicado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente que a causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução – no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação – não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual não se justifica a imposição de sucumbência ao credor-exequente. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000161-47.2015.8.08.0014, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/06/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.